Tribunal: TJMT
Processo: 1048805-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048805-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA - CPF: 846.323.131-49 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - CPF: 856.643.401-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BEATRIZ REGINA SALLES FRAGA - CPF: 040.442.641-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS –
INSCRIÇÃO D
O
CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO
–
MENSAGEM DE TEXTO
–
DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR
– VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

A
comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por correspondências materializadas não há a necessidade de
comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula 404 do STJ, mas tão somente a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

Restando
comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida no exato telefone celular fornecido quando do seu cadastro
na plataforma Serasa Consumidor, não havendo insurgência do consumidor acerca
do número cadastrado
,
não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

3. Não obstante
haja julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a notificação por
e-mail
sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto (
REsp
2.063.145
;
AgInt
no
REsp
n. 2.110.068/RS
), oriundos da Quarta Turma, adotam entendimento oposto, no sentido de que a comunicação por
e-mail
atende a exigência do artigo
43
,
§ 2o
, do
CDC
, de modo que deve ser aplicado o mesmo entendimento nos casos em que há notificação por mensagem de texto, desde que o telefone celular tenha sido previamente fornecido pelo consumidor em seu cadastro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
Juíza
de Direito da
10
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou
improcedente
s
os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos

termos do art. 85, § 2o, do

CPC
, suspendendo
a exigibilidade
em razão do benefício
da gratuidade da justiça.

I
nconformado
,
o

Apelante sustenta que
não houve a legí
tima e/ou real comunicação pel
a
requerid
a d
a prévia inscrição do nome
do autor
em seu banco de dados,
visto que o
SMS presente na carta de notificação não demonstra que
ele
foi notificado
.

Salienta que
não há autorização legal ou regul
amentar para o envio da notificação de forma eletrônica, motivo pelo qual a requerida não se desincumbiu do dever de notificação prévia, imposição legal que não admite exceções.

Por fim, requer seja declarado ilegal a inscrição do nome do Apelante no cadastro de inadimplentes antes do prévio aviso,
tendo em vista
a
ausência de previsão legal da suposta notificação
por e-mail
(
sic
). Ainda, pleiteia
a
exclusão de tal negativação e
a
condenação por danos morais causados ao Apelante no valor de R$

30.000,00
(trinta mil reais)
.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (ID.
234191182
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

o

A
pelante
EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA
se

insurge contra a decisão de
primeiro grau
que julgou improcedente a ação ajuizada
em desfavor de
SERASA S/A.

Segundo se extrai da inicial,
o

A
pelante afirma que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes sem a devida notificação pela
A
pelada, o que
gerou
abalo dos créditos pessoais
junto ao comércio e lhe expôs
ao vexame, já que seu nome foi cadastrado
no
banco dados (
OPC ́s
), constando informações
“que desabonam o crédito do mesmo”
,
o que prova lesão à imagem
que merece

justa indenização.

Aduz que o débito é oriundo
da
Energisa
,
no importe de R$139,77
(
cento e trinta nove reais e setenta e sete centavos
)
, sendo certo que o cadastro indevido fez com que o autor perdesse
seu crédito
e ficasse impossibilitado de
fazer empréstimos, ter limites bancários, cartões de crédito

e realizar

compras
a
prazo no comércio
.

Após o devido processo legal, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, em razão da parte requerida ter realizado a prévia notificação
via SMS
.

Na
r.
sentença,
a
Magistrad
a
singular não verificou qualquer conduta indevida por parte da ré, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais diante da inexistência de ato ilícito.

Inconformad
o com a sentença, o

A
pelante interpôs o presente recurso requerendo
a reforma da sentença,
a declaração da ilegalidade da
inscrição d
e seu
nome
no cadastro de inadimplentes,
a exclusão
da
negativação e a condenação por danos morais causados ao Apelante no valor de R$

30.000,00
(
trinta mil reais)
.

Pois bem.

A controvérsia reside em examinar a validade da comunicação enviad
a por SMS ao
devedor acerca da inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Todavia, inobstante os argumentos expendidos pelo
A
pelante, razão não lhe assiste, uma vez que é perfeitamente admissível e válida a comunicação do consumidor quanto à abertura de cadastro restritivo via endereço eletrônico (
e-mail
)
e via SMS.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes
,
a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o §3o do art. 43 do CDC,
in
verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Ressalta-se que a comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, independe de maiores formalidades, tanto que nos casos de notificação por
correspondências materializadas

não há a necessidade de
comprovação do envio por aviso de recebimento (AR), a teor da Súmula
404 do STJ, mas tão somente
a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, §2o, DO CDC
-

AUSÊNCIA
DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI
- COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor
do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato
”

(RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, J. 21.09.22)

In
casu
, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, destaco a cópia do cadastro do
c
onsumidor mantido no site do SERASA (ID
234191161
)
contendo todos os dados cadastrais informados por seus credores, inclusive o
telefone celular do Apelante
. Assim, a

empresa
Apelada comprova o envio
da
notificação prévia da probabilidade de negativação
do nome do requerente
, mediante
telefone cadastrado,

com envio em

25/07/2022
e rec
ibo
na mesma data
, veja-se:

De mais
a mais, não há como ignorar que,
atualmente
,
em razão do avanço tecnológico aplicado às relações comerciais, a comunicação por endereço eletrônico
ou mensagem de texto
passou a ser a forma usual de comunicação.

Logo, restou comprovado o cumprimento do disposto na norma consumerista, haja vista que houve o encaminhamento ao consumidor do comunicado prévio da dívida no exato
telefone celular
fornecido quando do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor.

Além
disso
,
o autor
não alegou desconhecimento quanto ao
telefone
para onde foi encaminhado o comunicado prévio sobre a iminência de negativação da dívida
objeto da lide, insurgindo-se apenas
quanto à forma de comunicação, que entende apenas ser possível via correspondência postal.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justi
ça em casos análogos, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR – SÚMULA 404 STJ – APLICAÇÃO ANÁLOGA – NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os órgãos de proteção ao crédito não são
legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

(N.U 1048808-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

(
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados
promover
a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.”

(RAC n. 1014025-77.2021.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, Rel.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.10.22). (
g.n
)

Por fim, importante ressaltar que
embora haja julgados da Terceira Turma do STJ inadmitindo a notificação por
e-mail
sobre a negativação, entendimentos mais recentes daquela Corte sobre o assunto (
REsp
2.063.145
;
AgInt
no
REsp
n. 2.110.068/RS
), oriundos da Quarta Turma, adotam
posicionamento
oposto, no sentido de que a comunicação por
e-mail
atende a
exigência do artigo
43
,
§ 2o
, do
CDC
, de modo que deve ser aplicado o mesmo entendimento nos casos em que há notificação por mensagem de texto, desde que o telefone celular tenha sido previamente fornecido pelo consumidor em seu cadastro.
Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1
. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino
.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC
.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ -
REsp
: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024)
(
g.n
.)

Assim, considerando quea notificação fora encaminhada a
o autor
por meio de
mensagem de texto
informado
por ele,
conclui-se quenão háato ilícito praticadopela parte
r
éque ocasionasse direito à indenização.

Por
estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de Apelação Cível interposto por
EZEQUIEL ESMAEL DA SILVA
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

No mais, majoro a condenação em honorários
advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo
o disposto n
o art. 85, §11o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser
o autor
beneficiári
o
da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024